Tribunal: TJES
Processo: 5000130-29.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-29.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO PECANHA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000130-29.2023.8.08.0056

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: MARCELO PECANHA PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADIN ESTADUAL POR MAIS DE UMA DÉCADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA NA ORIGEM. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor busca a declaração de prescrição de um débito não tributário e a reparação por danos morais, em razão da manutenção de seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Estadual (CADIN/ES) por mais de 12 anos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a prescrição do débito e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, reconhecendo, contudo, a culpa concorrente do autor para a ocorrência do evento inicial.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, pugnando pela reforma total da sentença para julgar o feito improcedente, com base na culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

4. O recurso merece parcial provimento. A sentença acertadamente reconheceu a prescrição do débito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e a consequente ilicitude da manutenção da inscrição no CADIN/ES por período superior ao prazo legal de 5 anos (Súmula 323, STJ). A conduta omissiva do Estado em não promover a baixa do registro após a prescrição da dívida configura falha do serviço e gera o dever de indenizar, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade pela culpa inicial do autor.

5. Contudo, no que tange ao valor da indenização, assiste parcial razão ao recorrente. O juízo de origem reconheceu expressamente a culpa concorrente do autor, que contribuiu para a inscrição ao não restituir valores recebidos indevidamente e não manter seu endereço atualizado. Tal fator, aliado à menor repercussão restritiva do CADIN em comparação com os cadastros de crédito privados (SPC/SERASA) e ao baixo valor do débito original, torna o montante de R$8.000,00 desproporcional. Assim, a redução do
quantum
indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à regra do art. 945 do Código Civil.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)